Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que os recorrentes pretendem repristinar matéria já decidida anteriormente e operada a preclusão. Antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade, os recorridos requereram a imposição de penalidade por litigância de má-fé, ate a resistência injustificada ao andamento do processo. Atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403